Tribunal: TCU
Processo: 002.500/2002-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Vicente Joaquim Bogo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1259/2026-TCU-Plenário Trata-se estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Vicente Joaquim Bogo contra o Acórdão 704/2014-TCU-Plenário , que julgou suas contas e lhe aplicou as sanções cabíveis em processo de competência deste Tribunal. Considerando que o recurso de revisão, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/1992 e do art. 288 do Regimento Interno do TCU, deve ser interposto no prazo de cinco anos, contado a partir da publicação da decisão recorrida no Diário Oficial da União; considerando que o acórdão condenatório ( Acórdão 704/2014-TCU-Plenário ) foi publicado no D.O.U. em 3/4/2014, tendo o trânsito em julgado para o recorrente ocorrido há mais de uma década; considerando que a peça recursal foi interposta apenas em 27/3/2026, restando manifestamente intempestiva por ter sido apresentada muito após o decurso do lapso temporal quinquenal; considerando que a intempestividade verificada obsta a análise dos requisitos específicos de admissibilidade (erro de cálculo, falsidade documental ou documentos novos) previstos para esta espécie recursal; considerando que, nos termos do parágrafo único do art. 10 da Resolução-TCU 344/2022, não se realiza o exame da prescrição em sede de recurso de revisão interposto fora do prazo de cinco anos, quando a decisão condenatória já houver transitado em julgado há mais tempo que esse período; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) no sentido do não conhecimento do recurso; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos dos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Vicente Joaquim Bogo, por restar intempestivo; informar ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados o teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 002.500/2002-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2001) 1.1. Apensos: Processo 017.550/2015-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.547/2015-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.551/2015-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.846/2015-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.538/2015-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.421/2015-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.778/2015-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.783/2015-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.559/2015-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.283/2003-0 (DENÚNCIA); Processo 017.561/2015-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.553/2015-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Central Agroindustrial de Coop do Alto Jacui Ltda (95.049.789/0001-81); Coop dos Trab Ind da Pesca e Ativ Afins do Rg Sjn Ltda (01.466.720/0001-00); Cooperativa Agro Pecuaria Petropolis Ltda (91.589.507/0001-88); Cooperativa Agro-pecuaria Alto Uruguai Ltda Em Liquidacao (98.042.120/0001-56); Cooperativa Agropecuária de São Pedro do Sul Ltda (97.173.660/0001-06); Cooperativa Agrícola Mista General Osório Ltda (90.657.289/0001-09); Cooperativa Agrícola Mista Ourense Ltda (96.704.127/0001-60); Cooperativa Central Aurora Alimentos (83.310.441/0001-17); Cooperativa Mista São Luiz Ltda (98.338.072/0001-48); Cooperativa Sul Rio Grandense de Laticinios Ltda. Em Liquidacao (87.455.432/0001-75); Cooperativa Triticola Erechim - Cotrel (89.424.824/0001-00); Cooperativa Triticola Regional Saoluizense Ltda (97.078.463/0001-08); Cooperativa Triticola Sarandi Ltda (97.320.451/0001-48); Cooperativa Tritícola Palmeirense Ltda (91.947.259/0001-08); Cooperativa Tritícola Samborjense Ltda (96.486.550/0001-31); Cooperativa Tritícola Sananduva Ltda (95.323.986/0001-47); Cooperativa Tritícola Santa Rosa Ltda (95.821.310/0001-83); Cooperativa Tritícola de Encruzilhada do Sul Ltda (89.361.448/0001-44); Cooperativa Tritícola de Getúlio Vargas Ltda (90.155.953/0001-11); Cooperativa Tritícola e Agro-pastoril Giruá Ltda (90.198.490/0001-75); Cooperativa Universidade de Lideres Juventude Sem Fronteiras Ltda (03.573.032/0001-74); Cooperativa de Trabalho de Ijuí Ltda (89.966.576/0001-11); Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Venda do Brasil Ltda (02.423.295/0001-34); Cooperativa de Trabalho dos Tecnicos do Noroeste do RS Ltda (01.404.787/0001-10); Cooperativa de Trabalhos Tecnicos e Servicos Especializados Ltda (01.715.025/0001-34); Cotricruz-cooperativa Agroindustrial Cruz Alta (89.116.768/0001-39); Cotrijal Cooperativa Agropecuaria e Industrial (91.495.549/0001-50); Cotrijui - Cooperativa Agropecuaria & Industrial (90.726.506/0001-75); Dirceu Mendo (XXX.500.470-XX); Erico André Pegoraro (XXX.551.790-XX); Federacao das Coop.vinic.do Estado Rio Grande do Sul (89.281.877/0001-01); Fundacao de Cooperacao Para O Desenvolvimento Cultural (87.632.717/0001-34); Fundação Solidariedade de Formação e Capacitação de Trabalhadores (02.964.915/0001-42); Vicente Joaquim Bogo (XXX.911.769-XX). 1.3. Recorrente: Vicente Joaquim Bogo (XXX.911.769-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo No Estado do Rio Grande do Sul. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Michael Dorneles Chehade (14188/OAB-RS), representando Cotrijal Cooperativa Agropecuaria e Industrial; Marcos Weihmann (55277/OAB-RS), representando Cooperativa Universidade de Lideres Juventude Sem Fronteiras Ltda; Oscar Antonio Trombeta (6923/OAB-SC), Antônio Alexandre Wanzuit Junior e outros, representando Cooperativa Central Aurora Alimentos; Dilson Stein Flores (29233/OAB-RS), representando Cooperativa Agropecuária de São Pedro do Sul Ltda; Felipe Saraiva Russowsky (57020/OAB-RS), representando Cooperativa Triticola Erechim - Cotrel; Daltro Pedro D Agostini (13336/OAB-RS), representando Cooperativa Tritícola de Getúlio Vargas Ltda; Marcelo Luiz Ávila de Bessa (12330/OAB-DF), representando Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo No Estado do Rio Grande do Sul; Antônio Carlos Panitz (11930/OAB-RS), representando Cooperativa Triticola Regional Saoluizense Ltda; Carlos Cristiano Becker (53152/OAB-RS), representando Cooperativa Agrícola Mista Ourense Ltda; Elbio de Mendonça Senna (18953/OAB-RS), representando Vicente Joaquim Bogo; José Mário Hansen (23169/OAB-RS), representando Cooperativa Agro Pecuaria Petropolis Ltda; Jivago Vieira (58206/OAB-RS), representando Erico André Pegoraro; Marta Regina Debortoli (40157/OAB-RS), representando Cooperativa Agrícola Mista General Osório Ltda; Alceu Georgi (16087/OAB-RS), representando Cooperativa Agro-pecuaria Alto Uruguai Ltda Em Liquidacao; Carlos Derli Andriollo de Oliveira, Jorge Luiz Gouveia Ehlers (27619/OAB-RS) e outros, representando Cotrijui - Cooperativa Agropecuaria & Industrial; Telmo Miranda da Luz (21409/OAB-RS), representando Cooperativa Tritícola e Agro-pastoril Giruá Ltda; Sandro Carvalho de Fraga (52230/OAB-RS), representando Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Venda do Brasil Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.